Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711450-02.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A EMBARGADO: MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Mundial Center Atacadista S/A peticionou no curso do processamento de embargos de declaração, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao referido recurso. Segundo afirma o ponto nevrálgico da questão posta à apreciação jurisdicional é a existência de relação contratual entre as partes (locação de imóvel). Alega que o documento que embasa a pretensão não foi juntado com a inicial e que, apenas um mês após o protocolo da referida petição, foi juntado aos autos o contrato de ID no 76155789 e o termo correlato de ID no 76155790, aduzindo que tal conduta revela inequívoco preparo posterior de prova documental para justificar, artificialmente, a pretensão deduzida. Ressalta que, julgado procedente o pedido, provimento jurisdicional que restou mantido no julgamento de apelação, a recorrida promoveu cumprimento provisório de sentença. Alega ser provável, que, no ensejo do julgamento dos embargos de declaração de ID no 74416733, a egrégia 4a Turma Cível venha provê-los, para o fim de sanar os vícios de omissão apontados pela requerente, ante a invalidade absoluta do contrato de locação e do termo de responsabilidade, da vedação expressa de cessão de direitos, no termo celebrado entre a recorrida e a Terracap, bem como da inaplicabilidade do precedente citado nas razões de decidir do acórdão embargado. Requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No presente momento processual, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, versados no art. 1.026, § 1o, do CPC, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso ou b) sendo relevante a fundamentação, houver risco e dano grave ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro do acórdão embargado - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Encontra-se demonstrado o risco de dano de difícil reparação, por força da instauração de cumprimento provisório do acórdão embargado (ID no 75088027), que, admitido, culminará na prática de atos expropriatórios em desfavor da requerente. No entanto, além de não se revelar provável que, no ensejo do julgamento colegiado dos embargos de declaração, a egrégia 4a Turma Cível dê provimento ao referido recurso, não se vislumbra relevância na argumentação expendida pela parte peticionante. De fato, como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de cognição limitada aos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, ou seja, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. Estabelecida tal premissa, aparentemente, não há omissão a ser suprida, pois, em princípio, a afirmada inexistência do contrato ao tempo da propositura da demanda foi objeto de apreciação no julgamento do apelo, como é possível depreender do seguinte trecho do julgado: “A alegada invalidade do contrato de locação não encontra amparo na prova produzida nos autos, sendo evidente, dos documentos juntados pelas partes, que a locatária tinha conhecimento da existência do locatício, sobretudo porque sua diretora – Sandra Maria Rodrigues de Lima e o seu diretor financeiro – Teodomar Rodrigues Andrade (que subscreveu ambos os contratos de locação) – integram, também, o quadro societário da Mundial Empreendimentos, ostentando a sócia diretora da Mundial Atacadista ampla participação (31,80%) no quadro da Mundial Empreendimentos, como é possível antever do cotejo dos contratos sociais de ambas as sociedades empresárias (ID no 45480977 e ID no 45481001). Além disso, observa-se que a relação locatícia tem amparo em cessão de direito em que Sandra Maria figura na posição de cessionária (ID no 45480981), circunstância que enseja a conclusão de que tal sócia detinha conhecimento do negócio jurídico subscrito pelo diretor financeiro da Mundial Atacadista. Por fim, colhe-se dos autos que, no curso do processo, as partes peticionaram por diversas vezes, requerendo o sobrestamento do feito, ante a existência de tratativas para compor amigavelmente o litígio, circunstância que também corrobora o alegado conhecimento da diretora administrativa da Mundial Atacadista sobre o contrato locatício firmado entre as partes. Do seu turno, por força do princípio da boa-fé objetiva, incide o óbice do venire contra factum proprium. Com efeito, tendo a Mundial Atacadista ingressado na posse do bem por força de negócio jurídico celebrado com a Mundial Empreendimentos[1], passando a exercer a posse direta do bem, não pode, posteriormente, exercitar conduta contraditória para o fim de se abster de remunerar a contraparte pelo uso livre e desembaraçado do imóvel, ao menos, não até que se ultime a reintegração da Terracap – legítima proprietária – na sua posse. (...)” Da mesma forma, a tese de inaplicabilidade do precedente citado no acórdão embargado aos fatos jurídicos versados no litígio, parece traduzir, ao invés de alegação de vício de omissão, pretensão de reexame dos fundamentos externados pelo órgão colegiado, não se prestando, ainda em princípio, os embargos de declaração para tal finalidade. É certo, ademais, que, no julgamento objeto dos embargos de declaração, decidiu-se que a circunstância de o imóvel ser bem público, não afeta a relação contratual existente entre particulares, fundamento que parece confrontar a tese de que a afirmada impossibilidade de cessão de direitos constituiria óbice à locação. Dessa forma, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator